Tribunal: TJBA
Processo: 8008277-79.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008277-79.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAYTON TOLAZZI

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ROMULO RAMOS DONATO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a improcedência de pedido de revisão de faturas de água, por entender que o consumidor não apresentou prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da normalização da fatura de consumo como "prova mínima"; e (ii) omissão acerca da impugnação a uma suposta presunção equivocada do juízo de primeiro grau de que o imóvel estaria desabitado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

No caso, a alegada omissão acerca da normalização da fatura não se verifica, pois o acórdão fundamentou a decisão na ausência de prova direta do reparo do vazamento, fundamento central e suficiente para a manutenção da sentença. A tentativa de conferir a um fato secundário (a fatura posterior) o status de prova cabal que supera a ausência da prova primária é uma questão de mérito e de valoração probatória, já decidida.

Também não há omissão quanto ao argumento de imóvel desabitado, uma vez que o acórdão firmou seu convencimento com base na falta de cumprimento do ônus probatório do autor (art. 373, I, do CPC), possuindo fundamentação autônoma e suficiente que independe da referida premissa do juízo de origem.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia com fundamento suficiente para sustentar sua conclusão, ainda que de forma contrária à pretensão da parte e sem rebater individualmente todos os argumentos fáticos secundários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008277-79.2023.8.05.0022
, em que figuram como embargante
CLAYTON TOLAZZI
e como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator